Tribunal: TJDFT
Processo: 0724942-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. AFIRMADO EQUÍVOCO. FATOS PROCESSUAIS NÃO RETRATADOS ADEQUADAMENTE.

1. Sendo evidente que a certidão de objeto e pé exarada no feito de origem não retratou adequadamente os fatos processuais, uma vez que fez constar modificação realizada na sentença por decisão declarada nula em segundo grau de jurisdição, há que ser retificada.

2. Agravo de instrumento provido.